Tribunal: STJ
Processo: 1500599-42.2020.8.26.0557
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2094163 - SP(2023/0309998-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: PAULO HENRIQUE ALVES
ADVOGADOS
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
DIOGO DE PAULA PAPEL - SP345748
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DIONATAN HENRIQUE ALVES
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DECISÃO DE ADMISSÃO COM
CONTEÚDO HÍBRIDO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO
CONTRA
O
TÓPICO
OBJETO
DE
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
PRECLUSÃO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 619
JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 212
CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE (
. VIOLAÇÃO DO
II, DO CP. ILEGALIDADE NA
SÚMULA 284/STF)
ART. 61,
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVANTE
REFERENTE
AO
ESTADO
DE
CALAMIDADE. PROCEDÊNCIA. PARECER ACOLHIDO. EXCLUSÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIOLAÇÃO DO
III, DO CP.
ART. 40,
SUPOSTA ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO
TRÁFICO.
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DO
LEI N. 11.343/2006.
REDUTOR ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA
CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42 DO CP E 387, § 2o, DO CPP. TESE
DE ILEGALIDADE NA AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO PARA FINS DE
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES
QUE NÃO LOGRARAM IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
ATACADO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2o, E 44,
SÚMULA 283/STF.
AMBOS DO CP. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICIALIDADE. PENA SUPERIOR A
4 ANOS. TESE DE ILEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO.
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55739513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: e333c4b6-7fe0-41db-be7e-4b670d1183a2

PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 120
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
25/03/2026
31/03/2026,
recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: e333c4b6-7fe0-41db-be7e-4b670d1183a2

RECURSO ESPECIAL No 2094163 - SP(2023/0309998-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: PAULO HENRIQUE ALVES
ADVOGADOS
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
DIOGO DE PAULA PAPEL - SP345748
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DIONATAN HENRIQUE ALVES
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DECISÃO DE ADMISSÃO COM
CONTEÚDO HÍBRIDO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO
CONTRA
O
TÓPICO
OBJETO
DE
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
PRECLUSÃO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 619
JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 212
CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE (
. VIOLAÇÃO DO
II, DO CP. ILEGALIDADE NA
SÚMULA 284/STF)
ART. 61,
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVANTE
REFERENTE
AO
ESTADO
DE
CALAMIDADE. PROCEDÊNCIA. PARECER ACOLHIDO. EXCLUSÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIOLAÇÃO DO
III, DO CP.
ART. 40,
SUPOSTA ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO
TRÁFICO.
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DO
LEI N. 11.343/2006.
REDUTOR ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA
CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42 DO CP E 387, § 2o, DO CPP. TESE
DE ILEGALIDADE NA AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO PARA FINS DE
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES
QUE NÃO LOGRARAM IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
ATACADO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2o, E 44,
SÚMULA 283/STF.
AMBOS DO CP. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICIALIDADE. PENA SUPERIOR A
4 ANOS. TESE DE ILEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO.
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 120
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO HENRIQUE ALVES,
fundado no
III,
, da Constituição Federal, contra os acórdãos do Tribunal de
art. 105,
a
Justiça de São Paulo exarados no julgamento da Apelação Criminal n. 1500599-
42.2020.8.26.0557
e
dos
Embargos
de
Declaração
Criminal
n.
1500599-42.2020.8.26.0557/50000.
A parte recorrente alega que a Corte de origem incorreu em violação e
negativa de vigência dos seguintes dispositivos de lei federal: arts. 619, 157, 240 e
212, todos do Código de Processo Penal;
II, , do Código Penal;
III, da
art. 61,
j
art. 40,
§ 4o, da
arts. 42 do Código Penal e
Lei n. 11.343/2006; art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
387, § 2o, do Código de Processo Penal;
§ 2o,
e
, e
do Código Penal;
art. 33,
b
c
art. 44
e
do Código de Processo Penal (fls.
).
art. 120
674/703
Contrarrazões apresentadas às fls. 724/754.
O recurso foi admitido parcialmente na origem: negado seguimento quanto
ao tema da inviolabilidade de domicílio por estar o acórdão em consonância com o
Tema 280 do Supremo Tribunal Federal (STF) e admitido quanto à matéria do art. 61,
II, , do CP, além de apontar deficiência de fundamentação em parte das alegações e
j
incidência da
(fls.
).
Súmula 7/STJ
769/771
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a agravante da
calamidade pública do cálculo da pena (fls.
).
780/786
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal na qual o recorrente foi
condenado com incurso no crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
o
c/c
art. 40,
III, ambos da
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, afastou
Lei n. 11.343/2006.
preliminares, manteve a condenação, reduziu a pena a 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, fixou regime inicial fechado, aplicou 680 dias-multa, negou o redutor do
§ 4o, da
manteve a majorante do
III, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
art. 40,
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

aplicou a agravante da calamidade pública (art. 61, II, , do CP) e
Lei n. 11.343/2006,
j
indeferiu a restituição dos valores apreendidos (fls.
).
648/668
Inicialmente, urge destacar que a decisão de admissão ostenta conteúdo
, pois, embora tenha admitido parcialmente o recurso especial,
híbrido
negou
– tese de ilicitude da prova obtida em
seguimento a um dos tópicos da insurgência
busca domiciliar sem mandado – por reputar que o acórdão atacado está
em consonância com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com
repercussão geral.
Nesse cenário, inexistindo notícia de interposição de agravo interno contra
esse tópico da decisão, é possível concluir que o
, nesse aspecto, foi atingido
decisum
pela preclusão, circunstância que obsta o conhecimento do recurso especial
especificamente nesse ponto (violação dos arts. 157 e 240, ambos do CPP):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSÃO COM CONTEÚDO HÍBRIDO. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TÓPICO EM QUE FOI NEGADO
SEGUIMENTO AO APELO . PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS

E

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
182/STJ,
7/STJ
284/STF.
DEMONSTRADO. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A decisão agravada ostenta conteúdo híbrido, sendo que, no tópico em
que foi negado seguimento ao recurso especial com fundamento no
caberia a interposição de agravo interno no Tribunal de
Tema 280/STF,
origem, o que não ocorreu, configurando preclusão.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.213.071/SP,
em
DJEN de
- grifo nosso).
15/10/2025,
21/10/2025
No mesmo sentido, confira-se o AgInt no
relator
AREsp n. 2.221.756/PR,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
18/2/2025.
Quanto aos demais tópicos da insurgência, passo ao exame individualizado
de cada um deles.
1) violação do
do CPP
art. 619
Nesse tópico, a parte recorrente sustenta negativa de prestação
jurisdicional. Afirma que, embora tenham sido opostos embargos de declaração, o
Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre: a ilicitude da prova por invasão
domiciliar baseada em denúncia anônima; a consideração de “confissão informal” na
condenação; o cerceamento de defesa pela negativa de reinquirição da testemunha
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

policial; a ausência de prova da “intensa dedicação” à atividade criminosa para afastar
o redutor do
§ 4o, da
e a restituição do numerário, apesar
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
de documentos que comprovariam a licitude (fls.
).
680/684
A insurgência, no entanto, é manifestamente improcedente.
Ora, da leitura do acórdão da apelação, verifica-se que todas essas
questões foram abordadas no julgamento do recurso defensivo.
Veja-se que o aresto combatido firmou que a busca domiciliar decorreu de
, colhidas dos próprios usuários, dando conta do local em que
denúncias específicas
era realizada a venda de drogas (fl. 652):
[...]
No caso em apreço, os policiais militares já possuíam informações de que o
acusado estava vendendo drogas em seu estabelecimento comercial.
As referidas denúncias foram realizadas, conforme reportaram os milicianos,
pelos próprios usuários da região, detidos em outras ocorrências.
Além disso, os milicianos relataram que o local dos fatos já era conhecido
como ponto de comercialização de drogas. Realizaram, antes, vários
patrulhamentos na região, e avistaram grande fluxo de usuários, muitos deles em
frente da distribuidora de bebidas de propriedade do apelante.
As informações anônimas e os patrulhamentos realizados anteriormente
justificaram as buscas realizadas no estabelecimento comercial e na residência do
apelante e sua prisão em flagrante.
[...]
A tese de que a confissão informal teria lastreado a condenação foi
implicitamente rechaçada, pois o acórdão atacado circunstanciou que o recorrente
negou a prática delitiva em sede policial e judicial, tendo mantido a condenação com
base no depoimento dos policiais e do próprio contexto fático em que verificada a
prisão e apreensão das drogas (fls.
):
656/658
[...]
Inequívoca a autoria, assim como a destinação da droga à mercancia.
Na delegacia6, o apelante negou a traficância. Alegou ter comprado 68
gramas de cocaína para consumo próprio, no feriado e no decorrer da semana,
juntamente com alguns amigos. O dinheiro apreendido em seu imóvel era oriundo
de vendas realizadas no depósito de bebidas, tendo nota fiscal de compra e
venda. Não comercializava drogas em seu imóvel. Desconhecia a substância que
foi localizada dentro da jarra de vidro que estava na cozinha. Por coincidência,
logo que adquiriu a droga os policiais militares apareceram no local, adentrando
em sua casa. Estava em seu quarto, ocasião em que admitiu aos milicianos que a
droga era de sua propriedade. O corréu Dionatan, seu filho, não vendia drogas e
estava no local apenas para visitá-lo.
Em Juízo, negou novamente a traficância. Afirmou que estava deitado
no quarto quando os milicianos apareceram. Foi indagado por eles sobre a
existência de drogas no imóvel. Falou ter comprado, naquela data, cerca de 63
gramas de cocaína para consumo próprio, pela quantia de R$ 500,00. Indicou
onde guardava a droga, ou seja, em uma gaveta da cômoda ao lado da cama.
Sobre o dinheiro apreendido na gaveta, aproximadamente R$ 700,00, era oriundo
do trabalho de sua esposa e seria usado para o pagamento do carro. Os demais
valores apreendidos eram provenientes das vendas de mercadoria no depósito de
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

bebidas. O pó branco encontrado era utilizado para amaciar carne, e sua esposa
utilizava para cozinhar. A vasilha plástica apreendida na cozinha não estava com
resquícios de cocaína. Não confessou informalmente a traficância aos policiais. Os
milicianos adentraram no imóvel sem autorização. Não havia nenhuma outra
substância entorpecente no local. As fotos de fl. 249 (drogas, armas e dinheiro)
foram recebidas através de grupos de whatsapp.
Inócua a tentativa de exculpar-se.
Com efeito, sob a égide do contraditório, o policial militar Uewerton Ferreira
da Silva confirmou os fatos descritos na denúncia. Esclareceu, em suma, que
receberam várias denúncias anônimas de que os acusados, pai e filho, estariam
comercializando drogas no local dos fatos. Em patrulhamento pelo local,
visualizaram certa aglomeração de usuários de drogas na rua. Abordaram alguns
usuários, os quais indicaram ter adquirido drogas dos acusados. No dia dos fatos,
receberam uma denúncia anônima de que os réus estariam ali. Lá chegando,
visualizaram o apelante no corredor, e este, ao perceber a presença policial, disse
que “a casa caiu”. O corréu Dionatam estava no caixa do depósito de bebidas,
local de acesso ao público e que estava com a porta aberta. Indagado, o apelante
Paulo confessou informalmente a traficância, indicando o local onde guardava a
droga, ou seja, em seu quarto. Ele informou, ainda, quem era seu patrão, o qual foi
preso há aproximadamente um mês. Encontraram uma pedra grande de cocaína,
4 invólucros grandes com cocaína refinada e a quantia R$ 700,00 em dinheiro. Em
diligência pelo imóvel, encontraram na mesa da cozinha um recipiente com pó
branco, além de um pote grande com resquícios de pó branco e mais de R$
1.000,00 em notas diversas no balcão com o corréu Dionatan. Não conhecia o
apelante antes dos fatos.
No mesmo sentido o relato em Juízo do policial militar Evandro Ricardo
Neves de Oliveira.
[...]
O alegado cerceamento de defesa foi explicitamente abordado no acórdão
atacado (fls.
):
954/955
[...]
De outra parte, o pedido de anulação da instrução processual,
por cerceamento de defesa, a fim de permitir-se a reinquirição da testemunha
Evandro, policial militar, também não merece prosperar.
A propósito, a MMa. Juíza sentenciante afirmou que "[...] as perguntas
as quais foram indeferidas pelo juízo, ante a tentativa de formulá-las após o
encerramento do tempo concedido à defesa não se referem a fatos novos não
trazidos aos autos.
Nesse sentido, destaco que o policial Uewerton afirmou que em
abordagens anteriores usuários de drogas afirmaram que haviam comprado
entorpecentes dos acusados.
De outro lado, a informação de que havia usuários de drogas no local já
havia sido mencionada pelo policial Evandro quando respondeu aos
questionamentos do membro do Ministério Público, de modo que se a defesa
quisesse indagá-lo sobre qualquer fato atinente a esta questão deveria tê-lo feito
no momento oportuno."
Realmente, durante a oitiva regular da testemunha, a Defesa teve ampla
oportunidade de questioná-la sobre os fatos, fazendo-o após as perguntas
dirigidas a ela pelo Ministério Público. Não se vislumbra, pois, qualquer nulidade
no indeferimento do pedido de nova oitiva, que não se acha suficientemente
fundamentado.
Rejeita-se, pois, a matéria preliminar suscitada.
[...]
Por fim, verifica-se que os pleitos defensivos de aplicação do redutor
especial da pena e de restituição dos bens apreendidos também foram expressamente
rechaçados com base em fundamentação concreta (fls. 664 e 668):
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

[...]
A expressiva quantidade do entorpecente apreendido quase 200 gramas de
cocaína -, bem como a quantia de R$ 1.946,35 em dinheiro; as diligências que
apontaram intensa movimentação de usuários no local e as delações anônimas
apontam para a intensa dedicação do réu às atividades criminosas, o que obsta a
incidência do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.
[...]
6. Por derradeiro, havendo clara vinculação, não desmentida pela prova,
entre o dinheiro apreendido e o tráfico, mostra-se correta a determinação de sua
perda, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/06.
[...]
Com efeito, é nítido que o acórdão atacado não padece de nenhum dos
vícios indicados no
do CPP
art. 619
, sendo nítido o mero inconformismo do
recorrente com o resultado que lhe fora desfavorável, circunstância inapta a justificar a
oposição de aclaratórios.
Sobre o tema, confira-se o EDcl no AgRg no
Ministro
REsp n. 2.137.244/ES,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
4/2025,
9/4/2025.
2) violação do
do CPP
art. 212
Nesse tópico, a tese defensiva é de cerceamento de direito de defesa.
Afirma que foi indeferido, na audiência, o direito de formular duas perguntas
à testemunha policial Evandro, diretamente relacionadas às alegações de fluxo de
usuários e supostas prisões anteriores vinculadas ao recorrente.
O recurso, no entanto, padece de fundamentação deficiente.
Ora, a moldura fática delineada no acórdão atacado é de que as perguntas
foram formuladas pela defesa
,
após o encerramento do tempo concedido à defesa
além do que
(fl. 954 – grifo
não se referiam a fatos novos não trazidos aos autos
nosso).
O dispositivo indicado como violado, no entanto, não trata de situação
análoga nem similar àquela retratada nos autos, mas apenas da dinâmica própria da
:
coleta dos depoimentos das testemunhas em juízo
Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à
testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não
tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.
Nesse cenário, parece-me nítido que não há comando normativo, no
dispositivo indicado como vulnerado, que respalde a tese recursal.
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

Assim, considerando a natureza vinculada do recurso especial e o fato de
que o dispositivo indicado, nesse tópico, não ampara, por si só, a tese deduzida, é de
rigor a incidência da Súmula 284/STF
Nesse sentido: AgRg no
Ministro Otavio de
AREsp n. 2.842.334/SP,
Almeida Toledo (Desembargador convocado do
), Sexta Turma, DJEN
TJ/SP
27/5/2025.
3) violação do
II, do CP
art. 61,
Nesse tópico, a tese recursal é no sentido da impossibilidade de aplicação
da agravante do
II,
, do Código Penal – calamidade pública –, ante
art. 61,
j
a inexistência de nexo causal entre a pandemia da Covid-19 e a prática do delito.
A insurgência é admissível nesse aspecto e, no mérito, merece acolhida,
pois a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido da necessidade de nexo
causal para incidência da referida agravante, como bem sintetizado pelo ilustre
parecerista (fl. 784):
[...]
Por outro lado, é de ser afastada a agravante do
II, j, do Código
art. 61,
Penal, do cálculo da pena. Isso porque a incidência da agravante da calamidade
pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o
paciente se prevaleceu da pandemia para a prática do delito (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
763.712/SP,
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
25/10/2022,
14/11/2022)
[...]
Assim, acolho o parecer nesse aspecto e excluo a referida agravante da
dosimetria, redimensionando a pena a
, além do
5 anos e 10 meses de reclusão
pagamento de
.
583 dias-multa
4) violação do
III, da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
Nesse tópico, a defesa almeja a exclusão da majorante do art. 40, III, da
Lei n. 11.343/2006.
Defende que os fatos ocorreram em domingo, às 19h40min, com escolas
fechadas, e que não se expôs público específico da instituição, requerendo o
afastamento da majorante.
A insurgência é manifestamente improcedente.
Ao aplicar a causa de aumento em questão, o Juízo processante consignou
que a citada causa de aumento de pena não exige nenhuma circunstância especial
além da proximidade física com os citados locais. Isto porque estes propiciam um
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

grande fluxo de pessoas, o que torna mais fácil, ágil e lucrativa a mercancia da droga,
(fl. 533).
a justificar o aumento da pena
Fundamentação essa que guarda consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (4 KG DE COCAÍNA E 1,8 KG DE
CRACK). VIOLAÇÃO DO
III, DA
MAJORANTE.
ART. 40,
LEI N. 11.343/2006.
PRÁTICA DO DELITO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA E UNIDADE DE SAÚDE.
CARÁTER
OBJETIVO.
INCIDÊNCIA
DEMONSTRADA.
TESE
NÃO
PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majorante
prevista no
III, da
possui natureza objetiva,
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
bastando para sua incidência a prática do delito de tráfico de drogas nas
imediações de estabelecimento hospitalar, de ensino, dentre outros.
1.1. No caso, o Tribunal de origem consignou que o delito foi praticado a 130
metros de uma unidade de saúde e a 300 metros de uma escola, o que é
suficiente para a incidência da majorante.
1.2. Não cabe debater se a majorante seria ou não cabível por se tratar de
unidade de saúde e não hospital propriamente dito, o que, na visão da defesa,
configuraria analogia in malam partem, pois tal questão não foi analisada pelo
Tribunal de origem. Inexistente o prequestionamento desta especificidade, incide o
óbice da Súmula 282/STF.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.206.221/SC,
em
DJEN de
- grifo nosso).
8/10/2025,
14/10/2025
No mesmo sentido, confira-se o
relatora Ministra
REsp n. 2.029.824/RS,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
25/2/2025.
Logo, não há falar em ilegalidade na aplicação da majorante em questão.
5) violação do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Nesse tópico, a insurgência almeja a aplicação do redutor especial do tráfico.
Aduz que o recorrente é primário e portador de bons antecedentes, além do
que a quantidade apreendida (cerca de 200 g de cocaína) não é, por si só, apta a
afastar o redutor, e que não há prova produzida sob contraditório de dedicação a
atividades criminosas.
A insurgência não merece acolhida.
Ora, a jurisprudência desta Corte tem orientado que a quantidade de
droga, por si só, não é suficiente para afastar o redutor do tráfico privilegiado, devendo
estar associada a outras circunstâncias do caso concreto que indiquem
dedicação à atividade delitiva ou efetivo envolvimento do agravante com
:
organização criminosa
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO. REDUTOR DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que aplicou o redutor do tráfico privilegiado, conforme o
§ 4o, da
redimensionando a pena do paciente.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
2. A decisão agravada reconheceu a aplicação do redutor no patamar de 3/5,
considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, e não há
elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou
integração em organização criminosa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga
apreendida, isoladamente, é suficiente para afastar a aplicação do redutor do
tráfico privilegiado previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
estabelece que a quantidade de droga, por si só, não é suficiente para afastar
o redutor do tráfico privilegiado, devendo estar associada a outras
circunstâncias do caso concreto.
5. No caso dos autos, não há elementos concretos que indiquem a
dedicação do paciente a atividades criminosas ou sua integração em organização
criminosa, sendo primário e de bons antecedentes.
6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento
predominante nesta Corte, que permite a concessão do benefício do tráfico
privilegiado mesmo diante da apreensão de grande quantidade de droga, quando
caracterizada a condição de "mula" do tráfico.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga, isoladamente, não é
suficiente para afastar o redutor do tráfico privilegiado. 2. A concessão do benefício
do tráfico privilegiado é possível mesmo diante da apreensão de grande
quantidade de droga, quando caracterizada a condição de 'mula' do tráfico".
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel.
696.621/MS,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
17/12/2021;
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe

REsp n. 1.687.969/SP,
26/3/2018.
(AgRg no HC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
991.872/SP,
julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
17/9/2025,
22/9/2025
No caso dos autos, o acórdão vedou a incidência do redutor especial
considerando a
associada a apreensão de
quantidade de drogas apreendidas
(fl. 664):
expressiva quantia em dinheiro
[...]
A expressiva quantidade do entorpecente apreendido quase 200 gramas de
cocaína -, bem como a quantia de R$ 1.946,35 em dinheiro; as diligências que
apontaram intensa movimentação de usuários no local e as delações anônimas
apontam para a intensa dedicação do réu às atividades criminosas, o que obsta a
incidência do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.
[...]
Nesse cenário, não há falar em ilegalidade na fundamentação expendida
para vedar o redutor especial.
6) violação dos arts. 42 do CP e 387, § 2o, do CPP
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

Nesse tópico, a defesa aponta ilegalidade na ausência de detração do
tempo de prisão preventiva (
a
e do recolhimento domiciliar
11/10/2020
24/4/2021)
noturno e aos fins de semana para fins de definição do regime inicial de pena.
A insurgência, no entanto, encontra óbice na Súmula 283/STJ.
Ora, ao rechaçar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de
cumprimento da pena com base na detração do tempo de prisão cautelar e do período
de recolhimento domiciliar noturno, a Corte de origem firmou que o regime, no caso,
, mas também há outras
não está vinculado apenas ao
da pena
quantum
circunstâncias que justificaram a necessidade de imposição do regime mais gravoso (fl.
665):
[..]
Não há falar-se em estipulação imediata de regime menos severo,
considerado o lapso da prisão cautelar, tendo em vista as circunstâncias já
apontadas, que determinam o regime mais gravoso.
Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2o do CPP, a teor do que vem
decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão
antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva.
O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a
reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para
estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2o do Código Penal.
No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses
limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como
determina o artigo 33 §§ 2o. e 3o do Código Penal.
[...]
Tal fundamento, no entanto, não foi impugnado nas razões do recurso
especial no tópico referente a esse tema, tendo a defesa do recorrente se limitado a
transcrever a fundamentação do aresto, sem rebatê-la especificamente, circunstância
essa que firma a inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do
CPC,
o
o do CPP), atraindo, ainda, a incidência da
c/c
art. 3
Súmula 283/STF.
Nesse sentido, confira-se: AgRg no
Ministro
AREsp n. 2.409.545/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN
e AgRg nos EDcl no
28/4/2025;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
REsp n. 2.149.330/SP,
19/2/2025.
7) violação dos arts. 33, § 2o,
e , e 44, ambos do CP
b
c
Nesse tópico, a defesa aponta ilegalidade na fixação do regime inicial
fechado e na vedação da pena substitutiva.
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

No que se refere ao indeferimento da pena substitutiva, o recurso está
prejudicado
Ora, apenas um dos tópicos do recurso especial foi acolhido (item 3), sendo
que o redimensionamento da pena dele resultante resultou em patamar superior a 4
anos, de modo que remanesce óbice objetivo para concessão da benesse pretendida
(art. 44, I, do CP).
Quanto ao regime inicial fechado estipulado, a insurgência não merece
acolhida.
Ora, ao fixar o regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena de 6
anos de reclusão, as instâncias ordinárias sopesaram a gravidade concreta da
extraída das
(fl. 664):
conduta
circunstâncias do crime
[...]
A expressiva quantidade do entorpecente apreendido quase 200 gramas de
cocaína -, bem como a quantia de R$ 1.946,35 em dinheiro; as diligências que
apontaram intensa movimentação de usuários no local e as delações anônimas
apontam para a intensa dedicação do réu às atividades criminosas, o que obsta a
incidência do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.
[...]
Nesse cenário, não há falar em ilegalidade, pois a gravidade concreta da
conduta delitiva consubstancia fundamento apto a justificar o recrudescimento do
regime inicial de pena, na esteira da orientação jurisprudencial estabelecida nesta
Corte.
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE
MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONCRETA DA CONDUTA.
ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de G.S.S., condenado a 8 anos de
reclusão em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A
do Código Penal) praticado contra sua ex-sobrinha de 11 anos de idade. A defesa
alega que a fixação do regime fechado foi motivada unicamente pela gravidade
abstrata do crime, em afronta às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, e
requer a alteração para o regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a imposição do regime
inicial fechado, para pena inferior a 8 anos, configura constrangimento ilegal
quando justificada pela gravidade concreta dos fatos e pelo modus operandi do
delito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo
Tribunal Federal (STF) admite a imposição de regime inicial mais severo quando a
gravidade concreta da conduta e o modus operandi justificam a medida, em
conformidade com o entendimento das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
4. No caso, o Tribunal de origem fundamenta a fixação do regime fechado na
gravidade concreta do crime, cometido contra criança no ambiente familiar, o que
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

configura circunstância idônea para justificar o regime mais rigoroso, dado o
impacto psicológico duradouro sofrido pela vítima, sobrinha do réu.
5. A decisão do Tribunal de origem está alinhada com precedentes que
reconhecem a possibilidade de fixação do regime inicial fechado em casos de
estupro de vulnerável, em razão da elevada reprovabilidade do comportamento e
da vulnerabilidade da vítima, afastando, assim, a alegação de constrangimento
ilegal.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
819.862/SP,
DJe
- grifo nosso).
26/11/2024,
10/12/2024

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL, REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. DELITO COMETIDO PELO TIO CONTRA
SOBRINHO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente pedido de habeas corpus. O agravante alega sofrer constrangimento
ilegal por estar em regime prisional mais gravoso do que o adequado, defendendo
que não houve circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificassem tal regime e
que o Tribunal de origem teria complementado indevidamente a fundamentação da
sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o Tribunal de origem poderia complementar a fundamentação
da sentença sem incorrer em reformatio in pejus, e definir se o regime inicial de
cumprimento de pena mais gravoso foi fixado mediante fundamento válido. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ilegalidade na complementação dos fundamentos pelo Tribunal de
origem, pois o efeito devolutivo da apelação permite a revisão dos critérios de
dosimetria e regime prisional, desde que não haja agravamento da situação do réu.
4. A gravidade concreta do delito, cometido pelo tio contra seu
sobrinho em ambiente familiar, constitui fundamento suficiente para a
fixação de regime mais severo.
5. A revisão da conclusão alcançada na origem demandaria a reanálise do
acervo fático-probatório, o que não é admitido em habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
948.511/SP,
julgado em
DJe
- grifo nosso).
19/11/2024,
25/11/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. De acordo com a
"fixada a pena-base no mínimo legal, é
Súmula 440/STJ,
vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em
razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De
igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a
opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo
do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
2. Na hipótese, em pese tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de
reclusão, a manutenção do regime fechado encontra suficiente motivação na
gravidade concreta da conduta, considerando o modus operandi do delito,
porquanto cometido "contra criança no ambiente familiar, que, em razão, disso,
suportou trauma psicológico que, passados alguns anos, ainda demandava
acompanhamento profissional".
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
926.924/SP,
em
DJe
- grifo nosso).
2/9/2024,
6/9/2024
8) violação do
do CPP
art. 120
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

Nesse tópico, a defesa almeja a restituição de valores apreendidos. Afirma
ter comprovado a licitude do numerário vinculado ao comércio varejista de bebidas do
recorrente, pleiteando a devolução.
O recurso, no entanto, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ora, a Corte de origem, soberana na análise das provas, firmou que há clara
(fl. 668),
vinculação, não desmentida pela prova, entre o dinheiro apreendido e o tráfico
conclusão essa que, enquanto calcada no exame de matéria de prova, não comporta
reexame em sede especial.
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
, a fim de decotar a agravante do art. 61, II, , do
dou
parcial provimento
j
Código Penal, redimensionando a pena nos moldes explanados no item 3 do voto,
mantido o regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA54506018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 41b4cf0e-1104-4c2f-84a2-6a5d1fb2d256

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.094.163 / SP
Número Registro: 2023/0309998-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005994220208260557
1500599422020826055743272020
1500599422020826055750000
20230000059698 20230000141247 43272020
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO HENRIQUE ALVES
ADVOGADOS
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
DIOGO DE PAULA PAPEL - SP345748
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DIONATAN HENRIQUE ALVES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-
31/03/2026,
lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55564600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 12457400-8a1c-456c-9f39-286a03670d8c

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 12457400-8a1c-456c-9f39-286a03670d8c